Tribunal: TJMT
Processo: 1036344-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036344-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - CPF: 994.844.121-49 (IMPETRANTE), PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - CPF: 183.052.961-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMI NUNES LIMA - CPF: 405.354.361-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - CPF: 994.844.121-49 (ADVOGADO), MATHEUS DA ROCHA MELO - CPF: 042.065.022-93 (PACIENTE), PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - CPF: 183.052.961-72 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA - 4o VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande – MT, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, diante da suposta prática dos crimes de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013). A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida, asseverando a suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos elementos colhidos na audiência de custódia e nos autos da investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, da audiência de custódia e das diligências subsequentes, que evidenciam a gravidade concreta da conduta, o planejamento da ação criminosa, a atuação em conjunto com organização criminosa e o risco de fuga.

4. O paciente teria locado o veículo utilizado no crime, efetuado pagamento em espécie e buscado ocultar-se em área dominada pelo
Comando Vermelho
, com preparação para fuga ao Estado de Rondônia, circunstâncias que demonstram
periculum

libertati
s
.

5. A decisão de custódia, embora concisa, é válida e suficiente quando amparada em elementos concretos de periculosidade, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

6. A gravidade concreta do delito, o
modus operandi
violento, o suposto vínculo com organização criminosa e a tentativa de fuga são fundamentos idôneos para justificar a prisão cautelar, tornando inadequadas as medidas previstas no art. 319 do CPP.

7. Os predicados pessoais do paciente não se sobrepõem aos fundamentos objetivos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, inexistindo ilegalidade ou constrangimento a ser sanado por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade denotam o modus operandi e a vinculação com organização criminosa
”.

“
A decisão proferida na audiência de custódia não exige fundamentação exauriente, bastando que evidencie, ainda que de forma concisa, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036344-09.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO, PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO
PACIENTE: MATHEUS DA ROCHA MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Matheus da Rocha Melo, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande -MT, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de latrocínio tentado e organização criminosa, previstos, respectivamente, no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, e no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar, alegando que a decisão seria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração do
periculum
libertatis
.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e poderia responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, por não se visualizar, em juízo sumário, ilegalidade manifesta capaz de justificar a medida extrema, permanecendo hígida a motivação implícita derivada dos elementos colhidos no flagrante e apresentados na audiência de custódia, conforme decisão de id. 322710392.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora, relatando que o paciente foi preso em 07/10/2025, pela suposta prática de latrocínio tentado e organização criminosa, permanecendo justificadas a conversão e manutenção da prisão preventiva ante a gravidade concreta dos fatos, o
modus operandi
violento, o risco de fuga e a ausência de denúncia até o momento em razão das diligências ainda em andamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem,
destacando que a dinâmica criminosa revela atuação coordenada, vínculo do paciente com o
Comando Vermelho
, preparação logística para os delitos, tentativa de fuga e reiteração em crimes patrimoniais violentos, circunstâncias que demonstram de forma suficiente a periculosidade do agente e a necessidade da custódia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O conjunto informativo que ampara o decreto prisional expõe um cenário fático grave, marcado por planejamento prévio, atuação em concurso com comparsas ligados à facção
Comando Vermelho
, emprego de arma de fogo contra vítima idosa e tentativa de fuga imediatamente após o crime.

A dinâmica apurada pela Polícia Judiciária Civil foi detalhada tanto no auto de prisão em flagrante quanto nas informações prestadas pelo juízo, revelando que o paciente não apenas locou o veículo utilizado no crime, arcando em espécie com o pagamento, como também se manteve oculto em área dominada pela facção, protegido por membros da organização criminosa e pronto para evadir-se rumo ao Estado de Rondônia.

Essas circunstâncias, examinadas à luz das informações encaminhadas pelo magistrado singular e dos depoimentos colhidos na investigação, evidenciam que a decisão proferida na audiência de custódia, embora sintética, repousa sobre elementos concretos, aptos a demonstrar tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

A natureza própria da audiência de custódia, com decisões proferidas de modo oral, célere e com base no exame imediato dos autos, não exige fundamentação exauriente ou tecnicamente refinada, bastando que evidencie, ainda que de forma concisa, as razões que justificam a medida extrema.

É precisamente essa moldura que se observa no caso.

O que emerge das provas é a gravidade concreta da conduta, marcada por violência real e ameaça evidente à integridade física de terceiros, cenário que transcende a gravidade abstrata do tipo penal e se projeta sobre a ordem pública.

É nessa trilha que o parecer ministerial descreve, com riqueza de detalhes, o itinerário criminoso, desde o roubo ocorrido no dia anterior
,
em Nossa Senhora do Livramento, passando pela tentativa de latrocínio na Chácara Jatobá, até o resgate do paciente em área de influência de organização criminosa, prestes a fugir.

Tal quadro não se coaduna com a ideia de ausência de risco, mas sim com a necessidade concreta da prisão.

O Tribunal já reconheceu, em situações análogas, que
“
a gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, com o objetivo de preservar a ordem pública, sobretudo quando o delito envolve violência contra pessoa idosa, planejamento prévio e emprego de arma de fogo
”.
(TJMT, N.U 1039185-74.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, julgado em 21/11/2025, DJE 21/11/2025).

Do mesmo modo, esta Primeira Câmara Criminal tem reiterado que
“
a prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos de periculosidade do agente, evidenciados pelo modus operandi, gravidade dos delitos e risco à ordem pública; que a contemporaneidade se refere à persistência dos fundamentos, e não à data do fato; e que predicados pessoais não são suficientes para afastar a medida extrema quando presentes os requisitos legais
, assegurando que a decisão não viola nem a Constituição nem o Pacto de San José quando fundada em dados objetivos
”.
(TJMT, N.U 1032358-47.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

A jurisprudência interna citada na decisão liminar também converge para esse entendimento, reconhecendo que, mesmo quando proferido de forma lacônica, o decreto prisional é válido se apoiado em elementos colhidos no flagrante que demonstrem risco real de reiteração delitiva, envolvimento com organização criminosa e tentativa de fuga.

Os paradigmas mencionados na decisão liminar reforçam a orientação consolidada de que a motivação implícita decorrente dos elementos concretos é suficiente, desde que revele periculosidade individualizada e necessidade cautelar.

A leitura conjugada das informações prestadas, do auto de prisão em flagrante, da decisão de custódia e dos dados complementares fornecidos pela investigação afasta, de forma segura, a alegada ausência de fundamentação.

O decreto prisional se assenta na gravidade concreta da conduta, na organização da ação criminosa, no risco de fuga e na vinculação do paciente à facção
Comando Vermelho
, fatores que, isolada ou conjuntamente, recomendam a manutenção da custódia, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP para mitigar os riscos evidenciados.

À vista desse quadro, não se identifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso que autorize a concessão da ordem nesta sede constitucional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025